Tribunal: TJMT
Processo: 1044804-61.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044804-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0079-91 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Consumidor. Recurso de Apelação. Ação Regressiva de Ressarcimento. Responsabilidade Objetiva da Concessionária de Energia Elétrica. Danos Materiais. Ausência de Prova do Nexo Causal. Relatório Técnico Indicando Regularidade no Fornecimento de Energia
elétrica.
Força Maior. Descarga Atmosférica. Improcedência dos Pedidos. Sentença Reformada.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Concessionária de serviço público em virtude da sentença que julgou procedente ação regressiva movida por Seguradora, condenando-a ao ressarcimento dos danos materiais alegadamente causados por oscilação na rede elétrica.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica; (ii) determinar se há excludente de responsabilidade em razão da ocorrência de força maior.

III.
Razões de Decidir

3.

A

responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo prova do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo alegado.

4.

Os laudos técnicos apresentados pela Seguradora embora constitua prova, não são suficientes, por si só, para comprovar o nexo causal entre o evento e uma falha na prestação do serviço pela concessionária.

5.

O Relatório técnico produzido pela Concessionária atestou a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras no período indicado, afastando a ocorrência de oscilações, interrupções ou perturbações na rede.

6.

O mesmo relatório descartou a hipótese de descarga elétrica atmosférica (DEA) no local e data do suposto sinistro, indicando inexistência de anormalidades no serviço prestado.

7.

Os Segurados indicaram, ao comunicar o sinistro, que os danos foram causados por descarga elétrica atmosférica, evento considerado força maior e apto a afastar a responsabilidade da concessionária.

8.

A inexistência de prova técnica conclusiva sobre o nexo causal e a configuração de força maior afastam o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

IV.
Dispositivo e Tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica exige prova inequívoca do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados. 2. O laudo técnico unilateral embora constitua prova, não é suficiente, por si só, para comprovar o nexo causal entre o evento e uma falha na prestação do serviço pela concessionária. 3. A ocorrência de força maior, como descargas atmosféricas, afasta a responsabilidade da Concessionária por danos elétricos, rompendo o nexo causal necessário à configuração da obrigação de indenizar.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, RAC 1017282-35.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 11.11.2020; TJMT, RAC 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 12.06.2024; TJRS, Apelação 50018790220188210022, Rel. Niwton Carpes da Silva, 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1044804-61.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento movida por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

A Juíza
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 16.164,50 (dezesseis mil e cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), a título de ressarcimento dos danos materiais suportados pelos Segurados da Autora em decorrência de oscilação na rede elétrica, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta que inexiste nos autos comprovação técnica suficiente do alegado dano elétrico, asseverando que os documentos juntados pela Autora não possuem valor probatório adequado, por se tratar de laudos genéricos e produzidos sem respaldo técnico, tampouco subscrito por engenheiro habilitado.

Alega ainda que os relatórios de sua rede elétrica, auditados pela ANEEL, comprovam a ausência de qualquer perturbação no fornecimento de energia elétrica nas datas mencionadas.

Argumenta, também, a possibilidade de culpa exclusiva do consumidor, por falhas nas instalações internas da unidade consumidora.

Com isso, defende a ausência de responsabilidade civil da Concessionária e pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no ID. 289075464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Zurich Minas Brasil Seguros S.A. ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., sob alegação de que firmou contratos de seguro residencial com Vitor André de Pinho Silva, Simone Aparecida Polo e João Henrique Marcucci, pelos quais se obrigou a indenizar seus segurados em caso de sinistro decorrente de danos elétricos.

Aduziu que, nos dias 09/02/2020, 08/06/2020 e 20/06/2020, os segurados comunicaram a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica nas redes da concessionária, ocasionada por oscilações de tensão decorrentes de tempestades e falha no fornecimento, as quais provocaram danos em diversos equipamentos eletrônicos instalados nas respectivas residências.

Afirmou que, ao receber os avisos de sinistro, promoveu regulação técnica detalhada por meio de empresas especializadas, que, após análise minuciosa dos aparelhos danificados e das circunstâncias do evento, concluíram que os danos foram decorrentes de fenômeno termoelétrico, notadamente variações bruscas na corrente elétrica. Com base nos relatórios técnicos, a Autora arcou com o pagamento das indenizações securitárias que totalizaram R$ 16.164,50 (dezesseis mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Diante disso, requereu a condenação da concessionária de serviços públicos de energia elétrica ao ressarcimento integral do valor dispendido, fundamentando-se no instituto da sub-rogação legal (art. 786 do CC), na responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços essenciais (CDC, art. 14), e na falha na prestação do serviço público de energia elétrica.

Em defesa, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alegou falta de documentos essenciais à propositura da Ação, tais como as Condições Gerais e Especiais do Seguro, o que impede a análise dos termos da cobertura contratual.

No mérito, sustentou a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e qualquer falha na prestação do serviço de energia elétrica, pois os laudos técnicos são unilaterais, não assinados por profissional devidamente qualificado e não submetido ao contraditório.

Forte nesses argumentos, requereu a extinção da Ação sem resolução de mérito, por falta de documentos essenciais, ou, subsidiariamente, a improcedência total do pedido.

Após a análise do conjunto fático-probatório, a Juíza singular julgou procedente o pedido e condenou a Requerida ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Autora, no importe de R$ 16.164,50 (dezesseis mil, cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Inconformada, a Energisa interpôs Apelação em que sustenta a insuficiência da prova técnica quanto ao dano elétrico. Alega que os documentos juntados pela Seguradora são genéricos, sem respaldo técnico e não assinados por engenheiro habilitado.

Alega ainda que os relatórios de sua rede elétrica, auditados pela ANEEL, comprovam a ausência de qualquer perturbação no fornecimento de energia elétrica nas datas mencionadas.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

De início, relembro que a responsabilidade da Concessionária de energia elétrica é objetiva, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor; logo, para que seja responsabilizada, basta existir prova do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e dano.

No caso, a Seguradora instruiu sua pretensão com laudos técnicos elaborados de forma unilateral, os quais apontam que a causa dos danos teria sido uma sobrecarga na rede elétrica. No entanto, tais documentos, embora constitua prova, não são suficientes, por si só, para comprovar o nexo causal entre o evento e a falha na prestação do serviço pela concessionária, em especial porque a Recorrente fez prova em sentido contrário.

Com efeito, a Apelante apresentou Relatório Técnico EMT elaborado por equipe qualificada, atestando a inexistência de oscilações ou falhas no fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras dos Segurados, na data do sinistro.

Além disso, o referido relatório descartou a ocorrência de descarga elétrica atmosférica (DEA) no período e local indicado e confirmou a normalidade operacional do sistema no período indicado.

Tal documento possui presunção de veracidade e legitimidade, sobretudo por ter sido elaborado de forma técnica, em tempo oportuno e por profissional habilitado, sem que tenha sido desconstituído por prova técnica superior ou elementos concretos capazes de infirmar seu conteúdo.

Diante da fragilidade dos laudos unilaterais e documentos internos, sem o necessário rigor técnico e metodológico, e considerando a existência de documentos técnicos apresentados pela Concessionária que estampam a regularidade no fornecimento de energia elétrica no período em análise, não se pode impor à distribuidora o ônus de indenizar por danos cuja origem não foi suficientemente comprovada.

Acrescente-se, ainda, que os próprios Segurados, ao comunicarem o sinistro à Seguradora, indicou como possível causa dos danos a Descarga Elétrica Atmosférica (DEA), evento caracterizado como força maior, apto a afastar a responsabilidade da Concessionária, por romper o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva.

A jurisprudência deste e de outros Tribunais é pacífica ao reconhecer que a ocorrência de fenômenos naturais, imprevisíveis e inevitáveis, como descargas atmosféricas, constitui excludente de responsabilidade. Para ilustrar:

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE. FORÇA MAIOR E AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Demonstrada a ocorrência de força maior (descargas atmosféricas), afastando o nexo causal para três dos eventos descritos.

Laudo técnico apresentado pela seguradora em relação ao segurado Diego Mariano Seeger Aguirre é insuficiente, pois não atesta, com rigor técnico, a origem dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: “A ocorrência de força maior e a insuficiência de prova técnica afastam a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos alegados em ação regressiva de ressarcimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, RAC 1017282-35.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 11.11.2020; TJMT, RAC 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 12.06.2024. (TJMT. RAC. N.U 1001773-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 09/02/2025).

APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4) Os laudos que instruíram a regulação de sinistro consignam que os equipamentos de propriedade do segurado não sofreram avarias em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica, mas em face de descargas atmosféricas/naturais, consoante se verifica do laudo juntado no evento 29, LAUDO 1. 5) Assim, inexistindo comprovação do ato ilícito praticado pela parte ré, consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a manutenção da sentença de improcedência do pedido, deve ser afastado o dever de indenizar. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS - Apelação: 50018790220188210022 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 23/11/2023, Sexta Câmara Cível, Data de publicação: 28/11/2023).

Portanto, à luz do conjunto probatório dos autos, fica evidenciada a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Apelante. Ao contrário, diante da falta de provas robustas quanto ao nexo causal e da existência de documentos técnicos demonstrando a regularidade da prestação do serviço, impõe-se a reforma integral da sentença, sob pena de responsabilizar indevidamente a concessionária por evento cuja origem não foi satisfatoriamente comprovada.

Pelo exposto,
dou provimento ao Apelo
interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A. e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Seguradora Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025